Tribunal: STF
Processo: RE 95014
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DO
IMÓVEL. - E INCABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO A CONTROVERSIA
REFERENTE AO VALOR DO IMÓVEL, PARA A FIXAÇÃO DO JUSTO PREÇO, ATEM-SE
AO PLANO PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.